Tribunal: TJES
Processo: 5023037-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a aplicabilidade de um percentual superior em multas qualificadas, conforme admitido pela jurisprudência do STF para casos de sonegação de tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao caráter de multa qualificada aplicado ao caso e ao afastamento do limite de 100% sobre o valor do tributo para essas multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. A omissão alegada não se confirma, pois o acórdão abordou os elementos centrais da controvérsia, em especial o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que a multa tributária deve respeitar o limite de 100% do valor do tributo, observando o princípio do não confisco.

5. Não há necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos relevantes para o julgamento.

6. O pedido do embargante, ao buscar efeitos infringentes no julgamento, configura tentativa de reexame do mérito, o que é incabível nos embargos de declaração, pois não se trata de sanar vício, mas de modificar o conteúdo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração quando as questões devolvidas são devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023037-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILA SESCHINI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a aplicabilidade de um percentual superior em multas qualificadas, conforme admitido pela jurisprudência do STF para casos de sonegação de tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao caráter de multa qualificada aplicado ao caso e ao afastamento do limite de 100% sobre o valor do tributo para essas multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. A omissão alegada não se confirma, pois o acórdão abordou os elementos centrais da controvérsia, em especial o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que a multa tributária deve respeitar o limite de 100% do valor do tributo, observando o princípio do não confisco.

5. Não há necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos relevantes para o julgamento.

6. O pedido do embargante, ao buscar efeitos infringentes no julgamento, configura tentativa de reexame do mérito, o que é incabível nos embargos de declaração, pois não se trata de sanar vício, mas de modificar o conteúdo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração quando as questões devolvidas são devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023037-65.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
PRISCILA SESCHINI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão proferido no Id 9616338, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto em face da sentença proferida na ação anulatória ajuizada por PRISCILA SESCHINI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME que acolheu parcialmente os pedidos autorais.

Em suas razões, o Estado Embargante sustenta a existência do vício da omissão, posto que o acórdão deixou de observar o caráter de multa qualificada, além do argumento quanto à inaplicabilidade do limite de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto nessas multas cabíveis nos casos de sonegação fiscal.

Alega que esta suposta inobservância implica no descumprimento do entendimento do STF, uma vez que este já reconhece os diferentes tipos de multa qualificada e aceita a aplicação do limite de 100% (cem por cento) sobre as “multas comuns”, assunto já firmado em repercussão geral.

Em razão disso, requer o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a limitação da multa tributária ao montante de 100% (cem por cento) do tributo devido foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 26.11.2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões